Tribunal: TJDFT
Processo: 0752881-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAXIMUS BENS E PARTICIPAÕES LTDA, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu pedido declaratório de nulidade de ato processual e restituição de prazo. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por IOLANDA RODRIGUES PACHECO. Efetivada a penhora de numerário em conta bancária, o agravante apresentou impugnação por novo advogado e sem a respectiva procuração. O juízo concedeu prazo para regularização da representação processual, porém a serventia judicial certificou o decurso sem manifestação. Sobreveio pedido do agravante para restituição do prazo e sob alegação de que não foi regularmente intimado do despacho anterior. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a parte teria sido regularmente intimada e deixou o prazo transcorrer in albis. Nas razões recursais, o agravante demonstrou que o juízo tem por praxe a publicação dos atos judiciais no Diário de Justiça Eletrônico e com a devida certificação nos autos. Porém, para o despacho em questão não consta qualquer certificação. Ademais, teria requerido a intimação especificamente em nome do Dr. LUIS CARLOS GOMES DA SILVA, OAB/SP 180.745 e sob pena de nulidade, o que não teria sido observado pela serventia. Requereu a antecipação da tutela recursal para declarar a nulidade da intimação e, ao final, o provimento do recurso para devolver o prazo para regularização da representação processual e conhecimento da impugnação à penhora. O recorrente deixou de comprovar o preparo e a correta representação processual, razão porque foi facultada a regularização. Sobreveio o recolhimento em dobro da taxa judiciária e juntada de instrumento de procuração (ID 67940358). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte executada MAXIMUS BENS E PARTICIPACOES LTDA arguiu nulidade processual sob o argumento de que não foi intimada do despacho que determinou a regularização da representação processual, do dia 28/08/2024. Conforme demonstrado abaixo, a parte foi regularmente intimada, nos termos da Lei 11.419/2006, e o prazo para manifestação transcorreu in albis, não havendo que se falar em nulidade. (...) Dessa forma, afasto a nulidade arguida pela parte executada.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em consulta aos autos principais, constata-se que, ao protocolar a impugnação à penhora, a agravante requereu expressamente que todas as intimações fossem dirigidas ao Dr. LUIS CARLOS GOMES DA SILVA, OAB/SP 180.745 e sob pena de nulidade. A seguir, sobreveio o despacho do juízo facultando a regularização da representação processual e sob pena de não conhecimento da impugnação. Contudo, não há nos autos qualquer certificação acerca do cadastramento do novo advogado da parte, bem como da publicação do ato judicial. Ressalta-se que para todos os demais despachos e decisões consta certificação de publicação do DJ-e, menos para o despacho que teria intimado o recorrente a regularizar sua representação processual. Desta feita, em vista de eventual nulidade e por cerceamento do direito de defesa, impõe-se o sobrestamento do processo até julgamento pelo Colegiado, juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o sobrestamento do processo em primeira instância até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator